Tribunal: STJ
Processo: 0026342-83.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069515 - BA(2026/0026342-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EVERLANDIO PINA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS - BA075310
CARLOS EDUARDO SILVA LEAL - BA011058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE
HABEAS CORPUS
LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
, aplicando a Súmula 691 do STF, em
habeas corpus
caso que versa sobre suposta nulidade no recebimento da resposta à acusação
e preclusão da peça defensiva.
2. O agravante sustenta a excepcionalidade do caso diante da iminência da
audiência de instrução e da alegada violação à ampla defesa pelo não
reconhecimento da peça apresentada após a citação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão impugnada que justifique a superação do enunciado n.
691 da Súmula do STF para permitir a análise do mérito do habeas corpus
antes do julgamento definitivo pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo a Súmula 691
do STF, não admite a impetração de
contra decisão que
habeas corpus
indefere liminar na origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia, não evidenciados na espécie.
5. A controvérsia fática e processual acerca da validade da resposta à
acusação apresentada e da regularidade da representação processual deve ser
primeiramente dirimida pelo Tribunal
, sob pena de indevida supressão
a quo
de instância.
6. A proximidade da audiência de instrução não configura, por si só,
circunstância excepcional apta a autorizar a intervenção prematura desta
Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f19f2e75-8b6b-4d12-9541-7f475413f143

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f19f2e75-8b6b-4d12-9541-7f475413f143

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069515 - BA(2026/0026342-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EVERLANDIO PINA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS - BA075310
CARLOS EDUARDO SILVA LEAL - BA011058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE
HABEAS CORPUS
LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente o
, aplicando a Súmula 691 do STF, em
habeas corpus
caso que versa sobre suposta nulidade no recebimento da resposta à acusação
e preclusão da peça defensiva.
2. O agravante sustenta a excepcionalidade do caso diante da iminência da
audiência de instrução e da alegada violação à ampla defesa pelo não
reconhecimento da peça apresentada após a citação pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão impugnada que justifique a superação do enunciado n.
691 da Súmula do STF para permitir a análise do mérito do habeas corpus
antes do julgamento definitivo pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguindo a Súmula 691
do STF, não admite a impetração de
contra decisão que
habeas corpus
indefere liminar na origem, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia, não evidenciados na espécie.
5. A controvérsia fática e processual acerca da validade da resposta à
acusação apresentada e da regularidade da representação processual deve ser
primeiramente dirimida pelo Tribunal
, sob pena de indevida supressão
a quo
de instância.
6. A proximidade da audiência de instrução não configura, por si só,
circunstância excepcional apta a autorizar a intervenção prematura desta
Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54612851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:04
Código de Controle do Documento: d403a262-568e-40d6-af1e-1214f8949bae

Trata-se de agravo regimental interposto por EVERLÂNDIO PINA SILVA
contra decisão monocrática (FLS. 492-494) que indeferiu liminarmente o
,
habeas corpus
aplicando por analogia a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O
originário insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva e alega
writ
nulidade processual na ação penal n. 8002004-06.2025.8.05.0187, em trâmite na Vara
Criminal da Comarca de
envolvendo a suposta prática de crimes no
Paramirim/BA,
contexto de violência doméstica.
O agravante sustenta, em síntese, que o caso apresenta situação excepcional
apta a superar o óbice da Súmula 691 do STF. Argumenta a existência de flagrante
ilegalidade na decisão do juízo de primeiro grau, que considerou válida uma resposta à
acusação apresentada prematuramente por advogado sem poderes específicos para
receber citação, em detrimento da peça defensiva apresentada tempestivamente pelos
atuais patronos após a citação pessoal do réu.
Alega, ainda, a configuração de
concreto e risco de
periculum in mora
perecimento do direito, destacando que a audiência de instrução e julgamento está
designada para o dia
enquanto o prazo para parecer ministerial no Tribunal
10/02/2026,
de origem se encerra apenas em
o que tornaria materialmente impossível o
09/02/2026,
julgamento do mérito do
originário antes da realização do ato processual.
habeas corpus
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a
decisão monocrática, superando-se a
para conceder a ordem ou,
Súmula 691/STF
subsidiariamente, suspender a audiência designada até o julgamento do mérito na origem.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O agravo regimental, contudo, não merece provimento.
Os argumentos apresentados pela defesa não são suficientes para infirmar os
fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se encontra em estrita
conformidade com a jurisprudência pacificada deste Superior Tribunal de Justiça.
Conforme exposto na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte Superior,
na esteira do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não admite a
impetração de
contra decisão que indefere liminar no tribunal de origem,
habeas corpus
sob pena de indevida supressão de instância. A superação desse óbice é medida
excepcionalíssima, reservada a hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de
poder, circunstâncias que, ao contrário do alegado pelo agravante, não se verifica de
plano no caso em apreço.
Documento eletrônico VDA54612851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:04
Código de Controle do Documento: d403a262-568e-40d6-af1e-1214f8949bae

O agravante alega a existência de nulidade processual grave decorrente do não
recebimento da segunda resposta à acusação e sustenta que a iminência da audiência de
instrução (
) caracteriza risco de dano irreparável.
10/02/2026
A decisão monocrática que indeferiu a liminar está assim fundamentada (fl.
10):

Cuida-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR proposto por
CARLOS EDUARDO SILVA LEAL e PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS
em favor de EVERLÂNDIO PINA SILVA, contra ato do JUÍZO DA VARA
CRIMINAL DE PARAMIRIM – BA, que considerou válida a resposta
apresentada antes da citação pessoal do réu preso, reconheceu como
preclusa a resposta apresentada após a citação válida e impediu a análise
das teses defensivas efetivamente apresentadas.
Pontua-se, inicialmente, que a concessão de medida liminar no âmbito do
habeas corpus possui caráter extraordinário, sendo possível apenas quando
resta claramente demonstrada a ilegalidade do ato impugnado, bem como
quando estiverem presentes, de forma concomitante, o perigo da demora,
consubstanciado na iminência de dano grave e de difícil reversão, e a
aparência do bom direito, representada pela verossimilhança da pretensão
deduzida.
No caso em análise, o fundamento da presente ação assenta-se,
essencialmente, no pleito de desconsideração da defesa prévia apresentada
de forma intempestiva e regular, para que seja aceita a resposta à acusação
regular e tempestivamente apresentada.
Ocorre que, no presente momento processual, não se tem nos autos a
demonstração inequívoca dos requisitos indispensáveis para o deferimento
do pedido liminar, já que dos fatos narrados na inicial não se vislumbra
flagrante ilegalidade da decisão impugnada.
Assim, com base no princípio da confiança na atuação do Juízo de origem, é
necessária a devida cautela na apreciação do writ, sendo prudente ouvir os
esclarecimentos acerca da situação fática e processual, por meio das
informações a serem prestadas pelo Magistrado a quo.
Isto posto, INDEFIRO a liminar vindicada.

No que tange à alegação de risco de ineficácia da medida devido à
proximidade da audiência de instrução e ao trâmite processual no Tribunal de Justiça da
Bahia, verifica-se que tal circunstância, por si só, não autoriza a atuação
deste
per saltum
Superior Tribunal.
O fato de o Tribunal
estar processando o feito, tendo requisitado
a quo
informações e aberto vista ao Ministério Público, demonstra o regular andamento da
marcha processual. A eventual realização da audiência antes do julgamento do mérito do
na origem é uma vicissitude processual que não implica, necessariamente, em
writ
nulidade insanável automática ou em prejuízo irreversível que justifique a intervenção
imediata desta Corte, notadamente porque eventual nulidade, se reconhecida
posteriormente, poderá ensejar a repetição dos atos.
Documento eletrônico VDA54612851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:04
Código de Controle do Documento: d403a262-568e-40d6-af1e-1214f8949bae

Quanto ao argumento de que a decisão de primeiro grau inverteu a lógica
processual ao aceitar defesa prévia à citação, observa-se que o exame da regularidade da
representação processual do réu e da tempestividade dos atos defensivos praticados na
origem depende da análise acurada dos elementos de informação que instruem os autos
principais, tarefa que compete, primeiramente, ao Tribunal estadual.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não cabe a
este Tribunal antecipar-se ao julgamento de mérito da instância precedente, salvo em
situações de manifesta aberração jurídica, o que não se confunde com o mero
inconformismo da parte com a decisão que indeferiu a liminar ou com o rito processual
adotado na origem.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de
Justiça, o qual visava à declaração de nulidade do processo por ausência de
citação válida do réu.
2. O paciente foi denunciado pela prática de diversos crimes previstos no
Código Penal, e a defesa alegou que a citação foi considerada suprida pela
existência de advogado sem poderes específicos, o que poderia levar à
revelia indevida e à nulidade dos atos subsequentes.
3. A decisão agravada fundamentou-se na Súmula 691 do STF, que veda
habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não foi constatado no caso
concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ausência de
citação válida do réu configura flagrante ilegalidade apta a justificar a
superação da Súmula 691 do STF e a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos
de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme a Súmula 691 do STF.
6. No caso concreto, a tese defensiva de nulidade por ausência de citação
válida não foi apreciada na decisão atacada, pois o Tribunal de origem
considerou que a questão está intimamente ligada à análise definitiva do
habeas corpus.
7. Não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada, uma vez que a
análise da pretensão exige incursão mais profunda na cognição das
alegações, o que não é cabível em sede de agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54612851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:04
Código de Controle do Documento: d403a262-568e-40d6-af1e-1214f8949bae

1. Não cabe habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, conforme a Súmula 691 do STF.
2. A ausência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada impede a
superação da Súmula 691 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 351, 361, 364, III, "e";
o, LIV e LV.
CR/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
879.591/MG,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da
12/08/2024;
830.918/PR,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/08/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.040.534/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE PELA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 691 DO STF.
DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR.
REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE,
TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO EVIDENCIADAS.
NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCESSO DE PRAZO. TESES NÃO
ENFRENTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal
Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que
indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
2. A referida súmula somente pode ser superada em hipóteses de flagrante
constrangimento ilegal, teratologia ou constatação de falta de razoabilidade.
3. No presente caso, a prisão preventiva foi concretamente fundamentada,
baseada na conveniência da instrução criminal em razão do risco concreto
de o agravante prejudicar o seu andamento, em especial pelo fato "de que o
acusado se evadiu do distrito da culpa".
4. Quanto à alegação de nulidade na citação realizada por edital e sobre o
apontado excesso de prazo, verifica-se que tais questões não foram
analisadas pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Não havendo ilegalidade flagrante apta a justificar a mitigação do
enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
877.777/PE,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de
)
18/4/2024.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada que aplicou a
Súmula 691/STF.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:04
Código de Controle do Documento: d403a262-568e-40d6-af1e-1214f8949bae

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.515 / BA
Número Registro: 2026/0026342-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1160862025
80017442620258050187
80019711620258050187
80020040620258050187
80026124620268050000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADOS : PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS - BA075310
CARLOS EDUARDO SILVA LEAL - BA011058
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: EVERLANDIO PINA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA - CONTRA A MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERLANDIO PINA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS - BA075310
CARLOS EDUARDO SILVA LEAL - BA011058
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54949752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: a776188e-b1ea-4284-adfd-8b213e9dc242

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:55
Código de Controle do Documento: a776188e-b1ea-4284-adfd-8b213e9dc242